Tribunal: TJBA
Processo: 8145034-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145034-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LENILDA PIMENTEL DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDO REBONATTO, LUANE SANTOS REIS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria Lenilda Pimentel da Silva, contra sentença proferida pela 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., voltada à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, com devolução em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. A sentença entendeu que a prova documental era suficiente para a solução do litígio, indeferindo o pedido de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa, bem como analisar se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual e produção da prova requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prova pericial, apesar da impugnação da autenticidade da assinatura no contrato, configura cerceamento de defesa, à luz do art. 428 do CPC, que retira a fé do documento particular impugnado até que se comprove sua veracidade.

4. Conforme o art. 429, II, do CPC, incumbe ao réu, que apresentou o documento impugnado, o ônus de provar sua autenticidade, especialmente em se tratando de relação de consumo e alegação de fraude.

5. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema nº 1061 (REsp 1.846.649/SP), estabelece que, havendo impugnação da assinatura, a instituição financeira deve demonstrar sua veracidade por meio de perícia ou outro meio legalmente admitido.

6. A ausência de fundamentação sobre o indeferimento da prova pericial e a decisão de mérito fundada exclusivamente em documentos impugnados demonstram julgamento prematuro da lide, implicando nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. A hipossuficiência técnica da Autora justifica a necessidade da perícia como meio essencial à apuração da verdade real e à adequada prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 428 e 429, II; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.846.649/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); TJ-BA, Apelação Cível nº 0507023-29.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 07.04.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0101510-92.2010.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 22.08.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8145034-46.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
MARIA LENILDA PIMENTEL DA SILVA
e Apelado o

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores

integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA